Tribunal: TJDFT
Processo: 0013298-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0013298-02.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: CRISTIANE FRANCA GOMES, ELAINE FRANCA GOMES, HUMBERTO EUSTAQUIO GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 13378107, as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial e requerem a sua homologação. A egrégia Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu das apelações interpostas pelas partes e lhes deu parcial provimento, cujo acórdão consta ao ID 12014728, ao passo que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ré HESA 20 (acórdão ao ID 13363680). Assim, evidencia-se esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Dessa forma, após certificado o trânsito em julgado, com as providências de praxe, encaminhem-se os autos à instância de origem para a apreciação do pleito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora